Tribunal: TJBA
Processo: 8018941-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018941-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, RENAN FARIAS DE LIMA MARQUES VIEIRA

APELADO: DIMAS DE JESUS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RENAN FARIAS DE LIMA MARQUES VIEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONDENA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES EM HIPÓTESE DE RESCISÃO CONTRATUAL. TESE DA PARTE DE QUE O PRECEDENTE APLICADO SE REFERIA A CUMPRIMENTO CONTRATUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (
TEMA 970
). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS COMO VIA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Síntese da controvérsia
Embargos de declaração opostos por FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A em face de acórdão que, em apelações simultâneas, manteve a condenação por lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, mesmo diante da decretação da rescisão contratual.

II – Fundamentos da decisão embargada
A decisão embargada acolheu o entendimento de que, em situações de inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, é possível a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, desde que o valor estipulado não seja suficiente para compensar os prejuízos do comprador. Fundamentou-se, entre outros, no julgamento do STJ no
Tema 970
, que flexibiliza a aplicação do art. 416, parágrafo único, do Código Civil, e admite a complementação indenizatória quando a cláusula penal moratória se mostrar insuficiente.

III – Fundamentação dos embargos
A embargante sustentou contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão teria aplicado entendimento jurisprudencial destinado a situações em que o comprador ainda mantém interesse na aquisição do imóvel, o que não seria o caso, pois houve a rescisão contratual. Alegou, ainda, necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 416 do CC, 489, § 1º, V, e 1.022 do CPC para fins de prequestionamento.

IV – Razões de decidir
Não se identificam omissões nem contradições no julgado. A fundamentação foi clara quanto à aplicabilidade da jurisprudência do STJ mesmo em casos de rescisão contratual, desde que os lucros cessantes não sejam presumidos, mas efetivamente demonstrados ou justificáveis pela insuficiência da cláusula penal. A pretensão da embargante, na verdade, visa rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

V – Jurisprudência aplicável

STJ, REsp 2.025.166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/12/2022 – Admite a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes em contratos de promessa de compra e venda, nos casos em que a cláusula penal se mostra insuficiente para reparação integral.

STJ, AgInt no REsp 1.881.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/05/2024 – Estabelece distinção entre o interesse contratual positivo e negativo, determinando que os lucros cessantes em hipóteses de rescisão não são presumidos e devem ser comprovados.

VI – Conclusão
Embargos conhecidos, por presentes os requisitos de admissibilidade, e rejeitados no mérito, por inexistirem os vícios alegados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8018941-43.2020.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A.
,

e, como Embargados,
DIMAS DE JESUS DOS SANTOS E OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma julgadora, em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07